Tribunal: STF
Processo: ARE 1444985
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL - Ação Civil Pública de responsabilidade civil pela prática de atos de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público - Decisão interlocutória que recebeu a inicial – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Elementos dos autos que apontam aparente conluio dos requeridos, então Prefeito e vereadores de Louveira, em aprovar nova legislação para fim de burlar a inconstitucionalidade previamente declarada pelo Tribunal de Justiça com o objetivo espúrio de beneficiar servidores de cargo em comissão – Aparente abuso do poder de legislar, não se aplicando à hipótese a imunidade material prevista no art. 29, VIII, da CF - Existência de graves indícios de que os requeridos tenham praticado ato doloso de improbidade – Inicial que relata satisfatoriamente os fatos e traz elementos que permitem o seu recebimento – Inteligência do artigo 17, §6º e 6-B, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021 – Decisão mantida - Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Aduzem os recorrentes que “o v. Aresto recorrido, que manteve a decisão de primeiro grau que recebeu a petição inicial contraria entendimento vinculante do E. STF (Tema 469), pois permite que se investigue a responsabilidade de Vereador por edição de lei inconstitucional”.



    Alegam que a “petição inicial do MPSP não descreve e[m] que medida os recorrentes se beneficiaram com a edição da lei (gravada pela característica de generalidade e abstração). Os recorrentes respondem pela edição da lei, tida por inconstitucional, sem qualquer enlace a obtenção de benefícios ilegais com a atuação legislativa”.



    Defendem que “a continuidade na tramitação da presente ação, em que são responsabilizados pela edição de lei municipal (responsabilização civil, política e administrativa), acaba por afetar os agravantes já que lhes é irrogada a pecha de ímprobos em hipótese de evidente ausência de justa causa”.



    Asseveram que “os vereadores, por força do art. 29, inciso VIII, da CF/88, desfrutam de imunidade absoluta, desde que as suas opiniões, palavras e votos sejam proferidos no exercício do mandato (nexo material) e na circunscrição do município (critério territorial)”.



    Afirmam que “é indene de dúvidas que os recorrentes exararam seus votos favoráveis ao PL 86/2015 (convertido na Lei Municipal n. 2472/2015) no lídimo exercício de seus mandatos e, obviamente, na circunscrição do município”. 



    Insistem que “não poderia ter ocorrido o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, pois frontalmente contrário ao entendimento vinculante do E. STF (Tema 469) e remansosa jurisprudência do próprio E. TJSP, tirados de casos idênticos”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “não conhecimento ou desprovimento do agravo”. Referida manifestação restou assim ementada:



    “Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca obstar o recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa. 



    1. O agravante não impugnou os fundamentos de inadmissão do RE. 



    2. A pretensão formulada no RE requer prévio exame da legislação infraconstitucional e revolvimento de provas. 



    3. Inaplicável no caso presente a Tese de mérito firmada no Tema 469/RG. 



    4. Pelo não conhecimento ou desprovimento do ARE.”



    Decido.



    A Corte de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente das disposições da Lei nº 8.429./92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, e de normas da legislação local, bem como considerando os elementos probatórios carreados aos autos, concluiu, nessa fase inicial da ação de improbidade administrativa, pela existência de indícios suficientes para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade.



    Ademais, entendeu a Corte local, soberana na análise dos fatos e provas do processo, que a situação fática retratada no presente feito possui elementos que o distinguem do caso examinado no Tema 469 da Repercussão Geral, no qual fixada a seguinte tese: Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.



    Esse entendimento da Corte Local está sintetizado no seguinte trecho da ementa do acórdão atacado:



    “Elementos dos autos que apontam aparente conluio dos requeridos, então Prefeito e vereadores de Louveira, em aprovar nova legislação para fim de burlar a inconstitucionalidade previamente declarada pelo Tribunal de Justiça com o objetivo espúrio de beneficiar servidores de cargo em comissão - Aparente abuso do poder de legislar, não se aplicando à hipótese a imunidade material prevista no art. 29, VIII, da CF - Existência de graves indícios de que os requeridos tenham praticado ato doloso de improbidade - Inicial que relata satisfatoriamente os fatos e traz elementos que permitem o seu recebimento - Inteligência do artigo 17, §6º e 6-B, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021”.



    Assim, é certo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional aplicada pela Corte local, bem como demandaria, induvidosamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVOCACIA PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES PARTICULARES EM PARECER JURÍDICO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.290.521/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/3/2021 - grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da motivação da decisão judicial. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da prestação jurisdicional e da motivação da decisão judicial, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas do processo. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 695.447/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 17/12/13).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 2. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. O Tribunal de origem, com base na jurisprudência do STJ, na legislação ordinária pertinente (Decreto-Lei 4.657/1942, Lei 8.429/1992, Lei 8.625/1983 e Lei Complementar Estadual 34/1994) e no conteúdo probatório dos autos, afastou as preliminares suscitadas e manteve a decisão que recebeu a inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face do recorrente 5. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.345.376/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/2/21).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.327.560/RO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 3/9/21).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 799.231/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/8/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente